Tribunal: TJSP
Processo: 1049384-52.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual concedida a segurança objetivada a fim de que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação (ITCMD) em relação ao imóvel transferido ao impetrante seja calculado sobre o valor venal desse bem para fins de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU). Inadmissibilidade da alteração da base de cálculo desse imposto promovida pelo

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual concedida a segurança objetivada a fim de que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação (ITCMD) em relação ao imóvel transferido ao impetrante seja calculado sobre o valor venal desse bem para fins de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU). Inadmissibilidade da alteração da base de cálculo desse imposto promovida pelo Decreto Estadual 55.002/2009, haja vista ofensa ao princípio da legalidade. Majoração de tributo que somente pode ser realizada mediante lei. Inteligência dos artigos 97, II e §1o, e 99 do Código Tributário Nacional. Precedentes desta Corte. Portanto, manutenção da respeitável sentença mediante remessa necessária.